Tribunal: TJPA
Processo: 0012246-21.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5869 - Incitação ao Crime
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012246-21.2016.8.14.0028

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: VALE SA

APELADO: EVANDRO COSTA DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 260, II E IV, E ART. 286,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. INCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA RECONHECIDA.
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto a
materialidade do crime
em apreço, possível observar pelas fotografias nos autos (ID 6111467) e pelos depoimentos das testemunhas (ID ), que houve a manifestação com a participação do apelado, porém incabível afirmar que o mesmo incitou a prática de qualquer crime, estando naquele local juntamente com outros manifestantes, exercendo seu direito de reunião apoiados no princípio constitucional do pluralismo político, bem como que causaria perigo de desastre ferroviário, pois não estava impedindo a passagem dos trens de ferro, eis que posicionados na via onde ocorre o tráfego de carros e pessoas;

2. Já quanto a
autoria
, também não se mostra inconteste e indubitável como deve ser para ensejar uma condenação criminal. Isso porque, observa-se que o apelado e demais manifestantes realizaram ato legítimo, previsto pela Carta Magna;

3. Outrossim, quanto a alegação de que
o local não era público e que não houve pedido prévio a autoridade competente
, temos que d
entre as liberdades fundamentais reconhecidas já nas primeiras declarações de direitos e depois incorporadas aos catálogos de direitos de todas as Constituições que se pretendem democráticas, ademais de seu amplo reconhecimento e proteção no âmbito do direito internacional dos direitos humanos,
as liberdades de reunião e de manifestação, como meio de expressão da liberdade de expressão, ocupam um lugar cimeiro.

4. analisando as provas produzidas neste feito, não há como ter um juízo de certeza acerca da ocorrência dos crimes insculpidos no art. 260, II e IV e art. 286, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, pelo apelado. Desta forma, diante da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, conforme acertada sentença do juízo
a quo
.

5. Sentença absolutória mantida.

6. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por videoconferência ocorrida em 29 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VALE S/A
, na qualidade de assistente de acusação, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que absolveu o apelado
EVANDRO COSTA DE MEDEIROS,
da prática dos crimes capitulados no art. 260, II e IV, e art. 286,
caput
, ambos do CPB.

Narra a inicial, em síntese, que no dia 20.11.2015, o acusado EVANDRO DE MEDEIROS liderou uma manifestação composta de 30 (trinta) pessoas, a qual obstruiu os trilhos da Estrada de Ferro Carajás, mais precisamente no km 730, colocando pessoas e objetos na referida linha e como consequência, impediu o serviço do referido local; além disso, incitou, publicamente, a prática ilícita, convocando populares, por meio de cartazes, para impedir os serviços da estrada de ferro.

Afirma a inicial que o acusado e mais 30 (trinta) manifestantes realizaram um movimento em solidariedade ao desastre da Barragem de Mariana/MG e obstruíram os trilhos do km 730 da Estrada de Ferro Carajás, colocando pessoas na linha férrea, ocasionando a paralisação dos trens de passageiros e cargas.

Finaliza a denúncia que, perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria delitiva aduzindo apenas que se fez presente na manifestação.

Em
razões recursais
,
a assistente de acusação
VALE S/A

almeja a condenação do réu (ID 6111451)
.

Sustenta que a
r.
sentença de absolvição foi equivocada, por restar comprovada a autoria e a materialidade delitivas.

Aduz que o local onde a reunião/manifestação ocorreu não correspondia a uma área aberta ou de livre acesso ao público, pois se tratava das faixas de domínio da ferrovia, onde não é permitida a presença de pessoas estranhas à ferrovia e mesmo a sua travessia deve ocorrer nos termos da legislação vigente.

Alega ainda que não se pode afirmar que o fato de a manifestação ocorrer em local de travessia seja suficiente para retirar o caráter de ilicitude da manifestação, nem tampouco que a área seria de intenso fluxo de pessoas, o que contraria toda a lógica do sistema de transporte terrestre.

Assevera que havia sinalização no local da manifestação, com existência de cancela eletrônica, conforme informado pelas testemunhas, e que as faixas de domínio ferroviário decorrem de lei.

Afirma que a
r.
sentença ignorou provas claras e evidentes sobre a prática criminosa.

Informa que o Poder Judiciário concedeu liminar determinando expressamente que o recorrido não promovesse a invasão e interdição da estrada de ferro, conforme Processo nº 0074439-09.2015.8.14.0028.

Por fim, alega que a infração penal se caracteriza pelo perigo de desastre criado pelo agente, uma vez que este com sua conduta, gerou um risco não permitido de provocar acidente em via férrea.

Dessa maneira, pugnou pela reforma da sentença, para que seja o apelado condenado as penas do art. 260, II e IV c/c art. 286, em concurso material (art. 69, do CP), todos do CPB.

Em
Contrarrazões (ID 6111457/6111459)
, a defesa do apelado pugna pela manutenção da sentença, para que seja julgado improvido o recurso e assim mantida a absolvição.

Nesta
Superior Instância (ID 6790342)
, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a sentença
objurgada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em suas
razões recursais,
a assistente de acusação pugna pela condenação do recorrido, uma vez que estariam demonstradas nos autos a autoria e a materialidade do delitivas, bem como que a manifestação não foi realizada em local público e que não houve comunicação prévia à autoridade competente, devendo a sentença absolutória ser reformada e condenado o réu por esta instância
ad quem
.

No entanto, o pleito
não possui procedência
.

In casu
, o acusado e demais manifestantes realizaram um movimento em solidariedade ao desastre da Barragem de Mariana/MG e teriam obstruído os trilhos do km 730 da Estrada de Ferro Carajás, supostamente colocando pessoas na linha férrea, ocasionando a paralisação dos trens de passageiros e cargas.

Ocorre que há sérias dúvidas se a conduta praticada pelo réu se enquadra ou não em algum tipo penal previsto em nossa legislação.

Quanto à
materialidade dos crimes
em apreço, possível observar pelas fotografias nos autos (ID 6111467) e pelos depoimentos das testemunhas, que, de fato, a manifestação contou com a participação do apelado. É incabível afirmar, porém, com extrema convicção, que o réu incitou a prática de qualquer crime.

Emerge dos autos, em realidade, que o apelado esteve no local juntamente com outros manifestantes, exercendo seu direito de reunião, apoiados no princípio constitucional do pluralismo político.

Não se extrai, por outro lado,indubitavelmente, que, com sua conduta, pretendesse gerar perigo de desastre ferroviário, pois não estava impedindo a passagem dos trens de ferro, eis que posicionados na via onde ocorre o tráfego de carros e pessoas.

Impende destacar que, consoante prova amealhada, a ferrovia passa por dois bairros de casas do município de Marabá.

A este respeito, colaciono depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução probatória (transcrição da Sentença ID 6111449), veja-se:

O informante FRANCISCO RONALDO ARAÚJO PEREIRA, vigilante de uma empresa terceirizada que presta serviço para a empresa VALE, afirmou em juízo que,
“ao chegar no local dos fatos, presenciou a manifestação; que os manifestantes estavam aglomerados em uma passagem, com várias pessoas sobre a via férrea e o acusado estava do outro lado, falando em um megafone; que havia muitas pessoas no local e foi colocada uma espécie de sinalização para avisar que havia pessoas naquele local proibido. Afirmou que a largura dos trilhos é acima de 02 metros; que a margem de segurança da via férrea é de 06 metros, sendo que os manifestantes estavam dentro da margem de segurança e alguns estavam sobre os trilhos; que não recorda de obstáculos sobre os trilhos, mas apenas a presença de pessoas; que eram mais de 30 (trinta) manifestantes; que o acusado falava no megafone sobre o desastre em Mariana-MG e chamava os populares do local a participarem do ato; que os trens da empresa VALE paralisaram o trânsito na ferrovia; que o ato durou mais de 02 horas; que havia outras pessoas falando no megafone, mas não conseguiu identificar.
Afirmou que aquele local funcionava como passagem de acesso aos bairros Coca Cola e Araguaia, sendo que as pessoas e veículos para chegarem até estes bairros tinham que passar pelos trilhos
; que havia uma cancela, espécie de semáforo, que avisava aos transeuntes o horário em que o trem passava e, após a passagem do trem, o tráfego para as pessoas e transporte era liberado; que a ocorrência da manifestação foi informada ao serviço de segurança da empresa, que de imediato bloqueou a ferrovia para impedir a passagem do trem, impedindo o tráfego e serviço da empresa.
Afirmou que a PM estava presente no local fazendo o controle do ato; que o início da manifestação foi após às 10 hs
.”

O informante JAMES FERREIRA DA SILVA, inspetor de escolta que presta serviços à empresa VALE, afirmou em juízo que
“foi informado sobre a manifestação na estrada de ferro e ao chegar ao local, constatou a presença de pessoas sobre a ferrovia/trilhos, o que por si só já causa a paralisação da ferrovia. Afirmou que o acusado estava no local dos fatos e utilizava um megafone; que, pela forma como discursava, parecia ser o controlador, o líder do movimento, chamando a população para o local e fazendo alusão à insatisfação com a empresa VALE. Afirmou que a ferrovia ficou paralisada por cerca de 03 (três) horas.
Esclareceu que a ferrovia fica entre dois bairros; que a ferrovia passa no meio destes dois bairros; que obtiveram a informação com antecedência sobre a manifestação no local
; que não é a primeira manifestação que ocorreu na ferrovia; que a área de segurança da ferrovia é de 40 metros para cada lado, sendo proibida a construção de qualquer obra no local e a faixa de segurança proibindo a circulação de pessoas é de 06 metros para cada lado da ferrovia, sendo que os manifestantes estavam tanto dentro da faixa de segurança como sobre os próprios trilhos, fazendo com que o serviço do trem paralisasse totalmente.
Afirmou que à época dos fatos, havia algumas casas construídas dentro da área de segurança
, mas que, atualmente, as famílias já foram deslocadas e indenizadas e que a referida área de segurança está totalmente protegida e sem moradores na faixa. Afirmou que o trem buzina com 300 metros de antecedência do local para avisar que está se aproximando com a finalidade de que as pessoas não trafeguem na área.
Após o trem passar, a cancela é aberta, liberando o tráfego de pessoas e veículos
.
Que a PM estava no local realizando o controle do movimento, mas que não houve prisões ou repressão por parte da PM
. Afirmou que viu o acusado sobre a via férrea falando no megafone, convidando pessoas para comparecerem ao local e participarem da manifestação, sendo que esta atuação fez com que a ferrovia fosse interditada. Afirmou que a manifestação se deu por causa da tragédia ocorrida na barragem de Mariana-MG; que o fluxo da passagem do trem se dava de hora em hora ou, às vezes, a cada 30 minutos, sendo esse fluxo controlado pelo centro de controle de operações localizado em São Luís-MA.”

A testemunha CARLA SILVEIRA MORAES afirmou em juízo
“que participou da manifestação, sendo que
fizeram uma caminhada até às proximidades dos trilhos e fizeram discurso sobre a situação das famílias atingidas pelos impactos da extração de minério causados pela empresa VALE e falaram também sobre a tragédia ocorrida na barragem de Mariana-MG ocasionada pela empresa VALE
. Afirmou que
a manifestação foi organizada por vários setores da sociedade civil.
Afirmou que a mística foi realizada às proximidades da via férrea/trilhos. Que não recorda se houve ocupação da via férrea. Que não houve líder do movimento, que
a organização foi coletiva, que o microfone estava disponível para todas as pessoas que estavam no local.
Que a manifestação era composta por 30 a 50 pessoas; que não sabe precisar se havia pessoas nos trilhos ou às proximidades dos trilhos, devido ao grande fluxo de pessoas no local. Que o movimento durou cerca de 40 minutos.
Afirmou que visitaram as casas que estavam em situação de perigo por se localizarem próximo à ferrovia, sendo que não havia nenhuma proteção entre as casas e a ferrovia, fazendo com que as crianças brincassem no local.
”

A testemunha PRISCILA KELLEN ALVES DE LIMA afirmou em juízo
“que a ideia da manifestação partiu da Universidade; que combinaram de fazer uma caminhada com destino final à entrada do KM 07, que fica próxima à ferrovia; que o microfone ficou à disposição de todos os participantes; que durante toda a manifestação,
fizeram uma parada próximo aos trilhos e permaneceram por alguns minutos e, depois, seguiram em direção às casas em situação de risco
; que convidaram a população para participar do diálogo; que a encenação foi anterior aos trilhos; que fez a visita em uma casa que ficava bem próxima aos trilhos.”

A testemunha RAISSA LADISLAU LEITE afirmou em juízo
“que o movimento foi organizado pela Universidade com a participação de vários setores da sociedade para discutir sobre os impactos da mineração na região do KM 07; que o acusado estava presente no ato e utilizou do microfone igual outros participantes utilizaram; que a comunidade local era convidada para participar do ato no sentido de ler os cartazes e ouvir o discurso, bem como fazer visitas às casas em situação de risco; que chegaram a fazer a manifestação próximo ao trilho;
que havia pessoas da comunidade trafegando normalmente no local, passando por cima do trilho
; que não houve passagem do trem no momento;
que a encenação ocorreu antes da ferrovia e antes da cancela
; que houve momentos em que as pessoas estavam tirando fotografias do evento e ficaram sobre os trilhos;
que, no momento da mística, não presenciou a intervenção dos vigilantes orientando ou advertindo os manifestantes
;
que os manifestantes não colocaram obstáculos sobre os trilhos
.”

Ora, do exposto, vejo que houve uma manifestação com cerca de 30 (trinta) pessoas/manifestantes, os quais pleiteavam direito à segurança dos moradores daquele local. Ressalte-se, inclusive, conforme a testemunha
JAMES FERREIRA DA SILVA, inspetor de escolta que presta serviços à VALE, que o serviço de segurança da empresa foi informado com antecedência do então ato de protesto.

O Estado democrático de direito, ao ser instituído por nossa
Constituição
, buscou assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, devendo o poder ser exercido pelo povo através de representantes eleitos, consagrando dessa maneira a participação de todos no processo político da Nação.

Através da ideia de pluralismo político, então,
busca-se assegurar a liberdade de expressão, manifestação e opinião, garantindo-se a participação do povo na formação da democracia do país
.

Já quanto à
autoria
, também não se mostra inconteste e indubitável como deve ser para ensejar uma condenação criminal. Isso porque, observa-se que o apelado e demais manifestantes realizaram ato legítimo, previsto pela Carta Magna.

Pelo que consta dos autos, o ato foi pensado e planejado coletivamente, através dos membros da Universidade UNIFESPA, que decidiram levar à comunidade de Marabá, em especial às famílias que moram no entorno da ferrovia, o debate/diálogo sobre o ocorrido na barragem de Mariana/MG.

Especialmente no tocante às famílias que também participaram da moção, e que tinham suas casas construídas na área de segurança da via férrea, convém frisar o depoimento da
testemunha
JAMES FERREIRA DA SILVA, o qual afirma que
"à época dos fatos, havia algumas casas construídas dentro da área de segurança
, mas que, atualmente, as famílias já foram deslocadas e indenizadas e que a referida área de segurança está totalmente protegida e sem moradores na faixa”.
Denota-se, portanto, que, ao tempo da manifestação, tais populares também estavam naquele local pleiteando sua segurança, com o fito de evitar futuros “acidentes”.

Da prova judicializada, é possível aferir apenas que o apelado estava no local dos fatos expondo suas ideias e opiniões, sem, contudo, instigar os participantes a cometer crimes, não havendo, inclusive no local, barricadas, fogos, ou outros artifícios de depredação, ou qualquer ato que resultasse desastre.

Ao contrário do exposto no recurso, as provas colhidas no processo não se mostraram robustas e absolutamente convincentes. Logo, não são suficientes para sustentar o édito condenatório.

Assim, muito embora os elementos do inquérito policial tenham servido de sustento para embasar a denúncia, os indícios não foram, no curso da instrução processual, transmudados em provas. Pelo contrário, como visto, quedaram-se no terreno da mera elucubração.

Outrossim, quanto à alegação de que
o local não era público e de que não houve pedido prévio à autoridade competente
, temos que d
entre as liberdades fundamentais reconhecidas já nas primeiras declarações de direitos e depois incorporadas aos catálogos de direitos de todas as Constituições que se pretendem democráticas,
as liberdades de reunião e de manifestação, como meio de expressão da liberdade de expressão, ocupam um lugar cimeiro.

A Constituição Federal, assim prevê, em seu art. 5º:

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas,
em locais abertos ao público
, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente
;
(grifo nosso).

Dessa maneira, necessário se faz esclarecer dois pontos de fundamental importância para o caso em análise,
local aberto ao público
e
a exigência de
comunicação formal prévia à autoridade competente
.

Atenta ao caderno processual, vê-se que o local dos fatos, embora de passagem férrea,
comporta local aberto ao público
, uma vez que, dos documentos acostados, especialmente das fotos do Inquérito Policial, observa-se tratar de local de circulação de veículos com residências próximas, inclusive, com pessoas sentadas em suas cadeiras, ao que parece, em uma praça, o que se infere ser
ambiente público
.

Vê-se, ademais, que houve comunicação da manifestação, conforme ID 6111465 – Pág. 15 – cartaz convocatório da reunião e ID 6111467 – Pág. 3 e 5 – veículo da Polícia Militar, fazendo a segurança e organização no local.

Quanto à referida exigência de comunicação prévia à autoridade competente, tal alegação já restou superada, em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 806339/SE, que
formou-se, por maioria, favorável ao direito de reunião sem a necessidade de prévio aviso
, e aqui peço vênia para transcrever excertos dos entendimentos:

Para o Ministro Edson Fachin “
A inexistência de notificação não torna a reunião ilegal.
Numa democracia, o
espaço público não é só de circulação, mas de participação
”
.

A Ministra Rosa Weber consignou que
“A democracia faz barulho. A liberdade de reunião é uma forma e um espaço para a liberdade de expressão.
Não se pode, em nome do dever do Poder Público se organizar, anular outro direito
”.

O Ministro Luís Roberto Barroso entendeu que a "
eventual ausência de prévio aviso para o exercício do direito de reunião não transforma a manifestação em ato ilícito
e
que o Poder Público pode legitimamente impedir o bloqueio integral de via pública para assegurar o direito de locomoção de todos"
.

Dessa maneira, conforme asseverou o Ministro Edson Fachin em sua decisão,
“A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local.”

O Ministro Edson Fachin, em brilhante decisão acerca do direito de reunião, assim entendeu:
“Em uma sociedade democrática, o espaço público não é apenas um lugar de circulação, mas também de participação. Há um custo módico na convivência democrática e é em relação a ele que eventual restrição a tão relevante direito deve ser estimada.”

Por fim, não vislumbro o cometimento, pelo apelado, dos crimes previstos no art. 260, II e IV e art. 286,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Na linha de abalizada doutrina, exige-se, para configuração do delito de perigo de desastre ferroviário, que
“se instale a probabilidade real de dano considerável a indeterminado número de pessoas e bens”
(PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 852).

E quanto ao delito de incitação ao crime, é exigido reforçar, induzir, provocar, ou estimular a prática do crime em questão. Tal incitação precisa ser pública, e deve ser direcionada a um número indeterminado de pessoas.

No particular, portanto, afasta-se a ocorrência de perigo real, na medida em que a conduta do apelado não resultou nem poderia resultar em um desastre ferroviário, uma vez que, como dito alhures, tal manifestação foi realizada nos limites de passagem de carros e pessoas.

Colaciono entendimento neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - PERIGO DE DESASTRE FERROVIÁRIO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA RECONHECIDA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
1. Não se vislumbrando suficientemente demonstrado que o réu, deliberadamente, tenha perturbado serviço de estrada de ferro, colocando obstáculo na linha férrea, impositiva a sua absolvição
quanto ao delito tipificado no art. 260, II, do CP. 2. Recurso provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.15.024458-8/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020).

Portanto, analisando as provas produzidas neste feito, não há como ter um juízo de certeza acerca da ocorrência dos crimes insculpidos no art. 260, II e IV e art. 286, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, pelo apelado.

Desta forma, diante da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, conforme acertada sentença do juízo
a quo
.

De outra banda, à guisa de esclarecimento, em Consulta ao Sistema Libra, verifiquei que o
Processo nº 0074439-09.2015.8.14.0028
, ao qual o apelante faz referência, foi julgado em 12.03.2019, sendo extinto sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV do CPC.

Destarte, a improcedência da pretensão punitiva, portanto, é de rigor, pois uma condenação exige provas cabais que a sustentem, isenta de contradições e incertezas, o que não existe neste processo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/03/2022